Tribunal: TCU
Processo: 015.355/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria dos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por José Freitas Atallah, João Bosco Rodrigues Boaventura e José Alves Feitosa contra o Acórdão 6898/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria em favor dos recorrentes, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação aos recorrentes.